Tribunal: TJSP
Processo: 3004574-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Liminar – Inclusão de agregado no IAMSPE – Inscrição tardia admitida mediante preenchimento dos requisitos legais – Comprovação da necessidade – Requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 verificados – Decisão de deferimento da liminar mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004574-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, é
agravada PAULA REGINA SIQUEIRA ALVES PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004574-54.2019.8.26.0000
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Nandra Martins da Silva Machado
Agravante:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
Agravada:
PAULA REGINA SIQUEIRA ALVES PEDROSO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Liminar Inclusão de agregado no IAMSPE Inscrição tardia
admitida mediante preenchimento dos requisitos legais

Comprovação da necessidade Requisitos do art. 7o, III, da Lei no
12.016/09 verificados
Decisão de deferimento da liminar
mantida Recurso desprovido.”

VOTO 29433
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSPE contra decisão que, nos autos do mandado de
segurança impetrado por PAULA REGINA SIQUEIRA ALVES
PEDROSO, deferiu a liminar para inclusão da genitora da impetrante como
sua agregada nos quadros do ora agravante, assegurando-se-lhe a fruição dos
serviços prestados por esta autarquia.
Argumenta o agravante com a impossibilidade da
medida, pois contrária ao regramento legal vigente. Requer a concessão do
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004574-54.2019.8.26.0000
3
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1.021, §2°, do Código de Processo
Civil, isto é, a intimação da agravada, uma vez que, em prestígio ao princípio
da economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança,
o impetrante há de comprovar, de pronto, o preenchimento integral dos
requisitos insertos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, compreendidos nos
conceitos de fumus boni iuris e periculum in mora:
“Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Nesses termos, tem-se que o Decreto-Lei no 257/70, que
dispôs sobre a finalidade e organização básica do IAMSPE, em sua redação
original, previa como beneficiários do contribuinte “os pais, padrasto e
madrasta, desde que sem economia própria, não amparados por outro
regime previdenciário e que vivem às expensas do contribuinte” (art. 7, VI).
A Lei Estadual no 11.125/02 tornou facultativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004574-54.2019.8.26.0000
4
contribuinte a possibilidade de inscrever seus genitores na qualidade de
agregados, tendo ainda estabelecido prazo para o requerimento da medida e a
contribuição adicional de 2% por cada agregado inscrito.
Sobreveio a Lei Estadual no 12.291/06, prorrogando tal
prazo e dispondo que, em casos excepcionais, fosse autorizada a inscrição
extemporânea, desde que comprovada a necessidade, nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Ficam prorrogados os prazos fixados nos §§ 5o e 6o do
artigo 7o do Decreto-lei no 257, de 29 de maio de 1970, com
redação alterada pela Lei no 11.125, de 11 de abril de 2002,
reabrindo-se por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
publicação desta lei.
Parágrafo único - Decorrido o prazo estabelecido no “caput”, a
Administração poderá, excepcionalmente, autorizar inscrições,
desde que comprovada a necessidade, e que os futuros
beneficiários não tenham, anteriormente, sido inscritos no quadro
de beneficiários do IAMSPE ou dele desistido.” (g.n.).
Com fundamento nesta disposição de lei e tendo em vista
a cognição sumária inerente à natureza do recurso ora apreciado, depreendo
que a determinação de inclusão da genitora da impetrante como sua agregada
perante os quadros da autarquia agravante, a princípio, não apresenta
máculas.
De fato, trata-se de pessoa idosa, de parcos recursos,
conforme declaração do Imposto de Renda anexada aos autos principais (fls.
29/33), cuja aposentadoria fora cassada, de molde a se lhe impor a cessação
do vínculo anteriormente formado com a autarquia agravante, o que fez surgir
o interesse na inscrição tardia ora perseguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004574-54.2019.8.26.0000
5
Diante disso, comprovada, em análise perfuntória, a
necessidade requerida pelo parágrafo único do art. 1o, da Lei Estadual no
12.291/06, entendo correta a decisão agravada que deferiu a liminar para
inclusão, neste momento processual, da genitora da agravante como agregada
em seu plano de saúde.
Nesse mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Inclusão da genitora de servidor público estadual na condição de
agregada junto ao IAMSPE Tutela de urgência indeferida
Inadmissibilidade Pedido de inscrição feito depois do prazo de
180 dias, previsto no Decreto-lei no 257/70, com a redação dada
pela Lei no 11.125/2002, que não é obstativo do direito de
agregação da genitora, tendo em vista o contido na Lei no
12.291/2006 Precedentes desta Corte de Justiça - R. Decisão
reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2250995-72.2018.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 14/03/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
IAMSPE.
INCLUSÃO DE AGREGADOS. Pretensão de incluir sua genitora
na condição de agregada após o prazo de 180 dias. Indeferimento
da tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Lei
Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Inclusão que se
dá mediante contribuição adicional e individual de 2% sobre a
remuneração
da
autora. Decisão
reformada.
Agravo de
Instrumento
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2203236-78.2019.8.26.0000; Rel. Des. Camargo Pereira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/10/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pretensão à inscrição dos
genitores da servidora estadual lotada na Secretaria da Saúde,
como beneficiários junto ao IAMSPE Indeferimento em razão de
decurso de prazo legal de 180 dias a contar da data da posse (LE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004574-54.2019.8.26.0000
6
no 11.125/02)
Lei Estadual 12.291/06 que possibilitou,
excepcionalmente, a inscrição após referido prazo, desde que
comprovada a real necessidade, bem assim que o interessado não
tenha anteriormente sido inscrito nos quadros de beneficiários do
IAMSPE ou dele desistido Comprovados os requisitos - Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3000193-03.2019.8.26.0000; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
27/02/2019).
Presentes, pois, o fumus boni iuris e o periculum in mora,
há de ser mantida a r. decisão agravada, tal qual lançada.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG